Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700746-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BISMAR TELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por BISMAR TELES DE OLIVEIRA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, o autor (50 anos) relatou ser portador de insuficiência renal crônica, razão pela qual necessita fazer 3 sessões semanais de hemodiálise, agendadas para todas as segundas, quartas e sextas-feiras, no horário de 06h15 às 10h15. Aduziu que o relatório médico prescreve o fornecimento de transporte, que não seja o coletivo regular, uma vez que o tratamento pode causar fraqueza após a realização da sessão. Aduziu que reside em Taguatinga Norte e que a Clínica onde realiza o tratamento está localizada em Brasília (Asa Sul) e que, sem transporte especial será impossível a continuidade do tratamento, porque não possui renda para realizar o trajeto por outro meio. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, diante da ausência da probabilidade do direito, em razão da inexistência de previsão legal e por inexistência de comprovação da impossibilidade de utilização do transporte público. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Apesar de o Colegiado da 3a Turma Recursal reconhecer que o ente Distrital tem se mostrado negligente no atendimento de pacientes carentes que são submetidos a tratamento semanal de hemodiálise e que não podem se submeter ao transporte público por inúmeros aspectos pessoais, esse caso destoa dos demais, porque não há prova inequívoca da condição socioeconômica do paciente, como também de riscos de utilização do transporte público após a realização da sessão de hemodiálise. Nesse sentido, o represente do Ministério Público que oficia na origem solicitou a juntada de novo relatório médico e a avaliação socioeconômica do ora Agravante (ID 124012882 – numeração na origem), diligência essa pendente de decisão. Assim, à míngua de demonstração de debilidade do paciente e de sua condição socioeconômica, e também pelo fato de que realiza sessões de hemodiálise nos últimos 12 anos sem qualquer relato de instabilidade hemodinâmica, não verifico a presença da probabilidade do direito, tampouco a urgência da medida. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Após, ao Ministério Público. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.